Tribunal: TJDFT
Processo: 0714012-53.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714012-53.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAYANARA DE FATIMA OLIVEIRA LELLIS, BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA SS APELADO: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA SS, DAYANARA DE FATIMA OLIVEIRA LELLIS D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em face da sentença proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação ajuizada por DAYANARA DE FÁTIMA OLIVEIRA LELLIS em desfavor de BCEC – BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA SS, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial. Em suas razões recursais, a apelante DAYANARA DE FÁTIMA OLIVEIRA busca a reforma parcial da sentença, em particular quanto ao reconhecimento da prescrição das parcelas pagas no período anterior a 5 anos do ajuizamento da ação. Sustenta que, de acordo com o art. 27 do CDC, o termo inicial da prescrição teve início com o conhecimento da existência do benefício após a conclusão do curso. Aduz ainda que a sentença merece reparo para que seja reconhecido o desconto de pontualidade no percentual de 10% até dezembro de 2016 e de 5% a partir de janeiro de 2017. Requer, por fim, o conhecimento e o provimento da apelação. Sem preparo, visto que foram deferidos à apelante os benefícios da gratuidade de justiça (ID 45670542). O requerido/apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado ao ID 45671222. De sua vez, BCEC – BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA SS apela, insurgindo-se contra a restituição em dobro, tal qual determinado na sentença. Em seu entender, deve ser aplicado o atual entendimento do STJ sobre o tema, firmado no julgamento do EARESP 600.663/RS. Com essas considerações, requer, o conhecimento e o provimento da apelação. Preparo regular ao ID 45671214. A autora apresentou contrarrazões, ao ID 45671218, pugnando pelo desprovimento do apelo. Compulsando os autos, verifica-se que a questão prejudicial de mérito relativa à prescrição foi reconhecida por força da decisão de ID 45671206, e não no bojo da sentença ora recorrida. Sendo assim, em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante DAYANARA DE FÁTIMA OLIVEIRA LELLIS a, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de não conhecimento de parte das razões da apelação de ID 45671212. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora